Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731542-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luis Estevão de Oliveira Neto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0040680-92.1999.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau concedeu a preferência para adjudicar alguns bens imóveis à cônjuge do executado e concedeu a adjudicação dos demais bens imóveis em percentual igualitário de copropriedade entre os descendentes do executado (id 121237607, id 125166605 e id 131902313 dos autos originários). O agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de adjudicação formulado, mas estabeleceu um regime de copropriedade entre os licitantes não previsto em lei. Narra que todos os pretendentes à realização da adjudicação opuseram embargos de declaração contra a decisão agravada, porém não obtiveram êxito. Relata que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão integrativa que determinou o praceamento dos imóveis penhorados além de negar provimento ao recurso. Sustenta que o art. 876, § 6o, do Código de Processo Civil, que prevê expressamente a possibilidade de adjudicação, estabelece a licitação entre os pretendentes como forma de viabilizar a adjudicação ao pretendente que ofertar a melhor proposta, quando houver mais de um interessado. Explica que a regra é a realização da licitação para estabelecer o vencedor na adjudicação e não promover um regime de copropriedade não previsto em lei. Ressalta que é imperiosa a realização de licitação entre os pretendentes no caso concreto, pois não há preferência legal entre eles. Argumenta a necessidade da licitação para se estabelecer qual a melhor oferta. Destaca que a pretensão da adjudicação em percentual igualitário de copropriedade entre os requerentes não encontra amparo legal. Salienta que o Juízo de Primeiro Grau não aguardou o decurso de prazo de recurso contra suas decisões e determinou a realização de leilão dos imóveis penhorados, que já conta com data de realização designada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e cancelar a realização de leilão dos imóveis penhorados, com a determinação de remessa dos autos à origem para que seja realizada licitação entre os pretendentes à adjudicação conforme a lei. O preparo recursal foi recolhido (id 39523320). Esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento (id 40179489). O agravante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça (id 45027343). O Desembargador Primeiro Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso especial interposto pelo agravante (id 47755908). O Ministro Moura Ribeiro deu provimento ao agravo em recurso especial e determinou o retorno dos autos para o julgamento do agravo de instrumento (id 67060262). As partes foram intimadas do retorno dos autos, mas não apresentaram manifestação (id 67680173, 67896671). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. O art. 875 do Código de Processo Civil prevê que os atos de expropriação terão início após a realização da penhora e avaliação do bem. A expropriação do bem penhorado pode ser feita: 1) por adjudicação (art. 876 do Código de Processo Civil); 2) alienação por iniciativa particular (art. 879, inc. I, do Código de Processo Civil) e 3) alienação em leilão judicial (art. 879, inc. II, do Código de Processo Civil). A adjudicação é o ato de expropriação executiva por meio do qual o bem penhorado é transferido para o credor ou outro legitimado. O art. 876, caput, do Código de Processo Civil prevê que a adjudicação depende de requerimento expresso e da oferta de preço em valor não inferior ao da avaliação. O direito de requerer a adjudicação pode ser exercido: 1) pelo exequente; 2) pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem; 3) pelo cônjuge, companheiro, descendentes ou ascendentes do executado; 4) pelos credores com direito real limitado ou direito real de garantia sobre o bem indicados no art. 889, incs. II a VIII, do Código de Processo Civil; 5) pelos sócios não devedores na hipótese de adjudicação de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada (art. 876, § 7o, do Código de Processo Civil). Extrai-se do processo originário que os bens imóveis, cuja adjudicação é objeto de discussão no presente recurso, compõem o patrimônio do Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda.[1] O agravante é descendente do sócio da empresa executada e pretende adjudicar o bem da pessoa jurídica executada com fundamento no art. 876, § 5o, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil permite ao descendente do executado adjudicar bem que integra o acervo patrimonial da família com o objetivo de preservar a integralidade do patrimônio familiar. A interpretação sistemática dos dispositivos que regem a execução não permite a relativização da taxatividade legal dos legitimados para adjudicar bens na execução a fim de possibilitar a adjudicação por cônjuge, descendente ou ascendente de sócio da pessoa jurídica executada. A interpretação extensiva da referida norma ao descendente do sócio da pessoa jurídica executada é incabível, sob pena de configurar hipótese de confusão patrimonial. O princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica garante a incomunicabilidade entre os ativos empresariais de pessoa jurídica e o patrimônio de seus sócios. A possibilidade de adjudicação de bens de pessoa jurídica é conferida apenas aos sócios não devedores no caso de penhora de quota social de ação de sociedade anônima fechada da qual fazem parte. A legitimação mencionada reforça a distinção entre os bens da empresa e os bens particulares dos sócios e visa preservar a separação entre patrimônios empresarial e pessoal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento consolidado a respeito da inadmissibilidade da interpretação extensiva do art. 876, § 5o, do Código de Processo Civil, para incluir descendente de sócio da pessoa jurídica executada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTES DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. EXECUTADO. PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876 DO CPC. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de adjudicação dos imóveis penhorados nos autos. 1.1. Os terceiros interessados, ora agravantes, requerem a reforma da decisão agravada para que o juízo de primeiro grau oportunize a eles, herdeiros de sócio da pessoa jurídica executada, o direito de adjudicar os imóveis objeto da lide, com fundamento no art. 876 do Código de Processo Civil. 2. O legislador optou por possibilitar a adjudicação de bens penhorados apenas aos herdeiros de executado pessoa física, situação diversa da descrita nos autos, em que os Agravantes/interessados são descendentes de sócio da executada, pessoa jurídica. Precedentes. 3. Ressalte-se que o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica prevê a distinção entre os bens da empresa e os particulares dos sócios, por isso, não se pode admitir falar em preferência quanto aos bens adjudicados. 4. Por último, importa dizer que a pretensão dos Agravantes pode ser efetivada por ato de sub-rogação, pois, se realizarem o pagamento da dívida, assumirão a posição de credores/exequentes, podendo, assim, pleitear a adjudicação na forma do caput do art. 876 do CPC. 5. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1754442, 07415786120228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13.9.2023, publicado no DJE: 29.9.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ADJUDICAÇÃO. HERDEIRO DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - O art. 876, § 5o, do CPC dispõe sobre a adjudicação de bens penhorados por herdeiros de executado pessoa física, situação diversa da descrita nos autos, em que o agravante-interessado é descendente de sócio da executada pessoa jurídica. II - O fato de a exequente não se opor ao deferimento do pedido de adjudicação formulado por herdeiro do sócio da empresa executada evidencia a possibilidade de acordo entre as partes para a quitação do débito exequendo e consequente baixa do gravame incidente sobre o imóvel, mas não autoriza a adjudicação, por ausência de previsão legal. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1637277, 07274209820228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16.11.2022, publicado no DJE: 6.12.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO POR DESCENDENTE NA LINHA SUCESSÓRIA DE SÓCIO FALECIDO DA EMPRESA DEVEDORA. IMÓVEL QUE INTEGRA ATIVO OPERACIONAL DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. LEGITIMAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO ART. 876, § 5o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC de 2015 trouxe disposição idêntica à instituída no CPC de 1973 pela Lei no 11.382/2006, permitindo a adjudicação de bens penhorados, considerando o valor de avaliação, pelo cônjuge, descendentes e ascendentes do devedor, como se verifica disposto no art. 876, § 5o, do Novo CPC. 2. A prerrogativa da adjudicação do bens na execução não foi concedida pela legislação processual à pessoa física executada, nem ao sócio da empresa executada, justamente para preservar a finalidade da proteção legal concedida ao cônjuge, aos descendentes e aos ascendentes do devedor, permitindo-lhes velar pela integridade do patrimônio familiar. 3. Na hipótese verifica-se que não se trata de imóvel de natureza familiar, mas de ativo operacional da empresa executada, de modo que não atende à finalidade do art. 876, § 5o, do CPC o pedido de adjudicação formulado sob a alegação do que a recorrente é descendente na linha sucessória de sócio falecido da devedora, mostrando-se inviável a relativização do rol de legitimados pela lei à adjudicação de bens na execução. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1438645, 07330021620218070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13.7.2022, publicado no PJe: 30.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os julgados supratranscritos reforçam a inadmissibilidade de descendentes de sócios adjudicarem bens de pessoas jurídicas, com base na autonomia patrimonial e na ausência de previsão legal específica para tais casos. Destaco que o sistema recursal brasileiro tem como um de seus pilares fundamentais a proibição da reformatio in pejus, que consiste na vedação de modificação da decisão recorrida para beneficiar a parte que não recorreu, com agravamento da situação processual da parte recorrente. Essa proibição impede a revogação da concessão de adjudicação de bens imóveis em percentual igualitário de copropriedade entre os descendentes do executado. A análise da controvérsia recursal limita-se a perquirir a aplicação do disposto no art. 876, § 6o, do Código de Processo Civil. A impossibilidade de adjudicação de bens de pessoas jurídicas por descendentes de seu sócio impede que seja determinada a realização de licitação pretendida pelo agravante. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 117300657, 117300658, 117300660, 117300661, 117300662, 117300663, 117300664 e 117300666 do processo originário.